Tribunal: TJDFT
Processo: 0707009-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 485, I, DO CPC. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO SISTEMA PARA RECEBER CITAÇÕES E INTIMAÇÕES DE FORMA ELETRÔNICA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ARTIGO 270 DO CPC. LEI 11.419/2006. PORTARIA GABINETE DA CORREGEDORIA 160/2017, ALTERADA PELA PORTARIA GC 140/2018. DECURSO DE PRAZO. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA DIÁRIO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico.

2. A Portaria do Gabinete da Corregedoria 160/2017, posteriormente alterada pela portaria GC 140/2018, regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito deste TJDFT.

3. Pessoa jurídica parceira cadastrada neste Tribunal de Justiça, que, apesar de intimada via sistema, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para emendar a inicial e comprovar o recolhimento das custas, a fim de viabilizar seu normal prosseguimento e evitar extinção do processo, sem resolução do mérito, por cancelamento da distribuição.

4. É entendimento sedimentado nesta Turma que a intimação via sistema da parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica é suficiente para cientificá-la da necessidade de promover os atos e diligências que lhe incumbem, sendo dispensada a intimação pessoal da parte via AR e de seu advogado constituído via Imprensa Oficial. Precedentes.

5. Não merece acolhimento a alegação de ausência de intimação para cumprimento da decisão, uma vez que o registro de ciência via sistema indica o envio da intimação e o transcurso do prazo de 10 (dez) dias sem consulta. Inércia caracterizada e que enseja o decreto de extinção.

6. A ausência de recolhimento das custas legitima a extinção do processo com fundamento no parágrafo único do art. 321 e inciso I do art. 485, todos do CPC.

7. Recurso conhecido e desprovido.